Tribunal: STF
Processo: ADI 7490
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Vistos (doc. 42 - Petição n. 140.422/2023).



    A Procuradoria-Geral da República requer, pelas mesmas razões já aduzidas anteriormente, a extensão da liminar deferida nestes autos ao concurso público para provimento dos cargos de soldado combatente e de cadete do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, regido pelo Edital de Concurso Público nº 004/2022, de 21.7.2022. 



    É o relatório. DECIDO.



    Uma vez que os dispositivos legais impugnados na presnete ação se aplicam indistintamente a concursos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás e haja vista a iminência de novas nomeações também para esta última corporação, ora noticiada pela Procuradoria-Geral da República, estendo a liminar anteriormente deferida ao concurso inaugurado pelo Edital de Concurso Público nº 004/2022, de 21.7.2022.



    Ex positis, com fundamento no art. 10 da Lei nº 9.868/1999, DEFIRO A MEDIDA CAUTELAR requerida, ad referendum do Plenário, para determinar que eventuais novas nomeações para os cargos de soldado combatente e de cadete do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás se deem sem as restrições de gênero previstas no Edital de Concurso Público nº 004/2022.



    Comunique-se imediatamente o teor desta decisão ao Governador do Estado de Goiás. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente